Tribunal: TJMT
Processo: 1017761-15.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017761-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), SONIA APARECIDA GOMES DO PRADO - CPF: 852.074.971-20 (AGRAVANTE), URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 19.660.386/0001-96 (AGRAVADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017761-15.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SONIA APARECIDA GOMES DO PRADO

AGRAVADO: URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– contrato de compra e venda de imóvel –
DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –

DEPÓSITO PARCIAL DA DÍVIDA – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
– PRECEDENTES STJ – recurso não provido.

Conforme a orientação do STJ, lançada em sede de Recurso Repetitivo, a consignação parcial não afasta a mora (REsp 1108058/DF).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1017761-15.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SONIA APARECIDA GOMES DO PRADO

AGRAVADO: URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Consignação em Pagamento n. 1009958-69.2021.8.11.0003 - 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Sônia Aparecida Gomes do Prado, contra a decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Consignação em Pagamento, ajuizada em desfavor de URB Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a requerida agravada se abstenha de efetuar a cobrança do valor de R$ 45.829,40 (quarenta e cinco mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos).

A agravante sustenta que ficaram demonstrados os requisitos para a medida de urgência pleiteada, bem assim que o Juízo deixou de analisar questões importantes dos documentos colacionados.

Aduz que em razão da pandemia da covid-19 passou por várias dificuldades financeiras e se tornou inadimplente com algumas parcelas do contrato, todavia, a agravada não se dispôs resolver a questão, passou a cobrar juros, multas e correção que extrapolam os parâmetros contratuais.

Alega que a dívida perfaz a monta de R$37.730,57 (trinta e sete mil setecentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos) e não o valor de R$45.829,40 (quarenta e cinco mil oitocentos e vinte nove reais e quarenta centavos), cobrado pela agravada, que esta se recusou a gerar boletos das parcelas vincendas.

Afirma que, ao contrário do entendimento pelo Juízo de origem, promove o depósito na forma integral, tanto da quantia referente às parcelas em atraso, quanto dos valores daquelas que estavam por vencer, o que demonstra o seu interesse em manter o pacto, porquanto não há óbice para a concessão da tutela pleiteada.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso, para que a agravada se abstenha de promover a cobrança da quantia de R$45.829,40, referente às parcelas de 10/12/2019 a 10/04/2021, com a suspensão dos valores mencionados até o fim da ação, bem como restabeleça o contrato imobiliário e, ainda, impor a suspensão de eventuais medidas por parte da agravada sobre o imóvel em discussão.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso foi indeferido (Id. 104855994).

Contraminuta (Id. 122996459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017761-15.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SONIA APARECIDA GOMES DO PRADO

AGRAVADO: URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por Sônia Aparecida Gomes do Prado, contra a decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Consignação em Pagamento, ajuizada em desfavor de URB Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a requerida agravada se abstenha de efetuar a cobrança do valor de R$ 45.829,40 (quarenta e cinco mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos).

Na origem, a lide advém do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e outras Avenças, firmado entre as partes em 05/11/2016, para aquisição pela autora do imóvel objeto da Matrícula n. 115.374, Lote 20, no loteamento denominado Vila Toscana em Rondonópolis/MT, no valor de R$ 265.434,63, para pagamento de R$32.586,00 (trinta e dois mil quinhentos e oitenta e seis reais), à vista, mais 139 (cento e trinta e nove) parcelas de R$ 1.675,17 (mil seiscentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos), cuja inadimplência teria ocorrido a partir do mês de dezembro de 2019.

Discute-se a inicial que a dívida cobrada se refere às parcelas do contrato vencidas do dia 10/12/2019 a 10/04/2021, que perfaz o montante de R$45.829,40 (quarenta e cinco mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), porém, pelo cálculo realizado pela autora o saldo devedor é de R$37.730,57 (trinta e sete mil setecentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos), cujo valor a autora agravada pugna pelo depósito, a fim de afastar a mora (Id. 55952431 - pág. 1).

O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que não ficou evidenciada a probabilidade do direito da autora, decisão objeto deste recurso.

O cerne do recurso está em saber se é caso de suspensão liminar da cobrança da quantia de R$ 45.829,40 (quarenta e cinco mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), pelo depósito do valor tido por incontroverso (R$37.730,57), referente ao contrato imobiliário entabulado entre as partes.

O deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

Há de ressaltar ainda que para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final, em conformidade com o art. 300 do CPC.

No caso concreto, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Realça-se, da documentação acostada na origem, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, porquanto,
a princípio, não se verificam as ilicitudes apontadas no contrato de compra e venda imobiliário.

Além do mais, conforme a orientação do STJ, inclusive, lançada em sede de Recurso Repetitivo, a consignação parcial não afasta a mora (REsp 1108058/DF)

Logo, não é caso de suspensão
da adoção de eventuais medidas por parte da requerida, aqui agravada, referente às parcelas vencidas ou caso de restabelecer o contrato imobiliário.

Registra-se, a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento do STJ, ao consignar:

“(...) vê-se que a consignação em valor parcial, apurado unilateralmente pela parte autora, não tem o condão do efetivar o restabelecimento do contrato imobiliário e/ou impor a suspensão da adoção de eventuais medidas por parte da requerida sobre os imóveis.

Sendo parcial o valor a ser consignado, seu efeito, portanto, restringe-se à mera quitação parcial da dívida, e não à liberação ampla e irrestrita do devedor.

Assim sendo, em virtude de o montante a ser consignado não ter o condão de liberar a autora da dívida ou mesmo de obstaculizar que a requerida disponha do bem imóvel em questão, impõe-se o INDEFERIMENTO do pedido consignatório. (...).

Considerando que subsiste controvérsia a respeito da responsabilidade pelo inadimplemento contratual debatido na espécie, cujo seguro desate somente poderá acontecer ao cabo da instrução processual, entendo
não ser o caso de deferimento
, por ora, da almejada antecipação de tutela, sendo inoportuna a implementação de qualquer medida antecipatória nesta etapa da contenda”.

Sobre o tema, esta Egrégia Quarta Câmara, no Agravo de Instrumento n.

1016393-68.2021.8.11.0000, julgado em 17/11/2021 e publicado em 23/11/2021, assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
–
SUBSTITUIÇÃO DO IGPM/FGV APLICADO PELO IPCA/IBGE – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO
– PEDIDO DE
DEPÓSITO PARCIAL – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
– PRECEDENTES STJ – VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe o deferimento de tutela de urgência para a substituição de índice de atualização monetária regularmente contratada, diante da necessidade da instauração do contraditório.

Conforme a orientação do STJ, lançada em sede de Recurso Repetitivo, a consignação parcial não afasta a mora (REsp 1108058/DF).

Não é caso de suspensão de eventual inclusão em cadastrados de proteção ao crédito, porquanto o simples ajuizamento de ação revisional não inibe a caraterização da mora.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– RECUSA INJUSTA – COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR –
DEPÓSITO PARCIAL EM JUÍZO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para se exonerar da obrigação, compete ao autor da ação de consignação em pagamento comprovar a recusa injusta do credor em receber as parcelas do financiamento firmado entre as partes. O mero ajuizamento de ação de consignação em pagamento,
MORMENTE COM O DEPÓSITO A MENOR DAS PARCELAS CONTRATADAS, NÃO TEM O CONDÃO DE ELIDIR A MORA
.” (
TJMS, Apelação nº 0806721-08.2017.8112.0008, 5ª Câmara Cível, Relator Vladimir Abreu da Silva, Julgamento: 12.7.2018) (grifei).

Por derradeiro, no que tange à consignação das parcelas vincendas do contrato, no importe de R$ 1.847,75 (mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), verifica-se que não foi objeto da decisão recorrida.

Ressalta-se, por oportuno, que as questões trazidas no recurso se referem ao mérito da ação de origem, que serão resolvidas pela sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022